Tribunal: TJES
Processo: 5022500-98.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência; Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022500-98.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FATIMA MARIA SILVA e outros
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. DIREITO AO RECEBIMENTO. PERÍODO ANTERIOR À EC 103/2019. CARÁTER REMUNERATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção iuris tantum da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente
FATIMA MARIA SILVA
.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por
FATIMA MARIA SILVA
em face do Município de Vitória, por meio da qual alega, em síntese, que
em 07.02.2019 preencheu todos os requisitos para sua aposentadoria voluntária e que faria jus ao recebimento do abono permanência até sua aposentadoria efetiva. Diz que houve recusa na averbação da CTC expedida pelo INSS e assim postula: averbação da CTC e concessão do abono de permanência.

A r. Sentença julgou parcialmente procedente os pedidos autorais sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, REJEITO as preliminares e JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral para o fim de condenar o Requerido IPAMV em averbar o período de 24.04.1985 a 31.08.1992 constante da certidão de tempo de contribuição emitida pelo INSS, bem como ao Requerido Município de Vitória no pagamento do abono de permanência à Requerente Fátima Maria Silva entre 07/02/2019 e 18/01/2021. Juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, incisos I e II, do Estatuto Processual Civil.”

Foram opostos embargos de declaração, improvidos (ID 16327630).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado pretendendo a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Os recursos serão julgados conjuntamente em razão da similaridade fática.

Em análise às razões recursais do IPAMV, verifico que fundamenta o pedido de improcedência da demanda nos argumentos: (i) a autora não havia preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária antes da entrada em vigor da reforma previdenciária municipal (Emenda Constitucional nº 103/19); (ii) o abono de permanência foi extirpado do ordenamento jurídico municipal após a reforma, não havendo amparo legal para o seu pagamento; (iii) A lei federal (art. 96, II, da Lei nº 8.213/91) veda expressamente a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada quando concomitantes (utilizar o mesmo período para dois regimes diferentes); (iv) É vedada a contagem por um sistema (RPPS do Município) do tempo de contribuição já utilizado para a concessão de aposentadoria por outro regime (RGPS/INSS); o cômputo do mesmo tempo impede que o Município obtenha a compensação previdenciária junto ao RGPS (INSS), ferindo o princípio contributivo e solidário, além de comprometer o equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência Social.

Por outro lado, a autora argumenta a necessidade de reforma parcial da sentença, que determinou que o pagamento fosse cessado em 18 de janeiro de 2021, pois a limitação temporal viola o Direito Adquirido e o Princípio da Irredutibilidade de Vencimentos. Diante disso requer que o abono de Permanência seja pago mensalmente, sem interrupção, enquanto ela permanecer em atividade no serviço público

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Com relação as questões aduzidas em juízo, vislumbro que a r. sentença não merece reforma.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de abono permanência para o servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO EXTENSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA AOS SERVIDORES ALBERGADOS PELA EC Nº 47/05 AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEGALIDADE ESTRITA IMPOSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO DIFERIDO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 1. O benefício do abono de permanência não é restrito aos servidores enquadrados nas regras de transição da EC nº 41/03, mas sim alberga os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que possuam os pressupostos para a aposentadoria voluntária. 2. A concessão de abono de permanência se dá desde o momento em que o servidor reuniu os requisitos constitucionais, sendo desprezível a data do requerimento administrativo. 3. O ato coator suprimiu o pagamento da rubrica sem oportunizar previamente o contraditório ao servidor público municipal, o que também denota a irregularidade da conduta da Administração Pública. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada em sede de reexame necessário. (TJ-ES - APL: 00126831520158080012, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 29/10/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2019).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – ABONO PERMANÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS – PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL – EXIGÊNCIAS ADICIONAIS – INCABÍVEL – PRECEDENTES STF – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494⁄97 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A própria municipalidade reconheceu administrativamente que os requisitos para o recebimento do benefício previdenciário foram preenchidos pela autora no dia 13.12.2011, porquanto a servidora constava à época com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, mais de 30 (trinta) anos de contribuição e 10 (dez) anos no cargo. 2. Recentemente ¿ a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concluiu que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência¿ (RE 648727 AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 02⁄06⁄2017, Acórdão Eletrônico DJe-135 Divulg 21-06-2017 Public 22-06-2017). 3. A concessão do abono permanência se dá desde o momento em que o servidor reuniu os requisitos constitucionais, sendo desprezível a data do requerimento administrativo. 4. Embora a sentença tenha sido omissa, deve-se consignar que sobre a quantia a ser paga pela municipalidade devem incidir juros e correção monetária na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494⁄97, com redação dada pela Lei 11.960⁄09. 5. Recurso provido em parte. (TJ-ES - APL: 00030643020138080045, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/08/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2017)

Contudo, a Emenda Constitucional 103/2019, alterou o regime do abono permanência, possibilitando ao ente político a instituição ou não do benefício, de forma que ficará a critério do ente público o pagamento ou não pagamento do abono, mediante disposição legal específica.

No âmbito do município de Vitória/ES, foi promulgada a Lei Orgânica Municipal n° 72/2021, que revogou expressamente a concessão do abono permanência aos seus servidores, tendo como marco inicial a data da vigência legislativa, 18/01/2021.

Portanto, a autora possui direito ao pagamento do abono a partir do momento em que preencheu os requisitos da aposentadoria voluntária (
07.02.2019)
até a revogação do benefício pelo legislador municipal
(18/01/2021)
, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, considerando que o benefício integra o subsídio do servidor público e possui caráter remuneratório, consoante entendimento jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA CONCEDIDA NO TÍTULO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. 1. Tendo o título executivo estabelecido que a conversão em espécie de licenças-prêmio não gozadas seria feita com base na remuneração do servidor, o abono de permanência deve integrar a base de cálculo. 2. O abono de permanência em serviço consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo tendo reunido as condições para a aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme arts. 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da EC 41/2003; e 7º da Lei 10.887/2004. 3. Segundo o art. 41 da Lei 8.112/1990, remuneração "é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei". 4. O abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará. 5.
O STJ, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, já se manifestou sobre a natureza jurídica do abono de permanência para fins tributários, de forma a assentar o seu
caráter remuneratório
. A propósito: EDcl no REsp 1.192.556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17.11.2010. 6. "Por ser uma vantagem pecuniária não eventual e componente da remuneração do servidor, o abono de permanência deve compor a base de cálculo da licença-prêmio indenizada." (AgRg no REsp 1.480.864/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016). No mesmo sentido, REsp 1.607.588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; REsp 1.479.938/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.12.2014; e REsp 1.491.286/RS, Rel. Ministro Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.12.2014. 7. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.795.795/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 11/10/2019.)

Colaciono ainda os seguintes precedentes deste Colegiado Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE TENHAM COMPLETADO OS REQUISITOS ATÉ DIA 12/11/2019 DATA DA PUBLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019.
ABONO INTEGRA AOS VENCIMENTOS. LEI Nº 4399/97 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. APLICAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Recurso Inominado Cível n° 5022703-31.2021.8.08.0024. Juiz Relator: Samuel Miranda Goncalves Soares).

EMENTA: RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – APOSENTADORIA – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – EXCLUSÃO DE GRATIFICAÇÕES DA BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 37, XIV, CF – SÚMULA VINCULANTE 37 – ABONO DE PERMANÊNCIA – DIREITO AO RECEBIMENTO – PERÍODO ANTERIOR À EC 103/2019 – CARÁTER REMUNERATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (JECES. Recurso Inominado Cível nº
5040370-93.2022.8.08.0024. RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB. Julg. 29/09/2025)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ABONO PERMANÊNCIA. EC Nº

103
/2019 E LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 72/2021 – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO ATÉ A DATA DE SUA REVOGAÇÃO.SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50017239220238080024, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, de que a autora implementou as condições para a aposentadoria voluntária em
07.02.2019
, ou seja, antes de 13/11/2019 (data da publicação da EC nº 103/2019), a sua situação se enquadra perfeitamente nos parâmetros definidos pelos precedentes acima, que visam a proteção da irredutibilidade de vencimentos.

Isso porque conforme determinado na sentença:

“conquanto a defesa argumente que os 07 anos, 04 meses e 17 dias seriam insuficientes para a aposentação voluntária da Requerente, tenho conclusão diversa. Isto porque a Requerente comprova que os 28 anos, 11 meses e 02 dias já reconhecidos pelo IPAMV, somados ao período não aproveitado da CTC, corresponde a um total de 36 anos, 03 meses e 19 dias, suficiente para a aposentadoria da Requerente.

Os Requeridos não comprovam a utilização do tempo certificado pelo INSS junto à Universidade Federal do Espírito Santo, razão pela qual não se sustenta a recusa em averbar o referido tempo de contribuição para todos os efeitos legais.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interposto e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o IPAMV ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Condeno a recorrente FÁTIMA
MARIA SILVA
pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)